Tribunal: STF
Processo: HC 205429
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Almeida Tito, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 686.290/MG. 
    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 316, por cinco vezes, e no art. 344, por duas vezes, do Código Penal (concussão e coação no curso do processo). 
    Sustentam, inicialmente, os impetrantes que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduzem, para tanto, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois pertence ao grupo de risco para o Covid-19 (portador de trombose) e, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, teria direito à prisão domiciliar. 
    Referem-se às condições do presídio em que se encontra recolhido.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para converter a prisão preventiva do paciente em domiciliar.
    Em 26/8/21, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora e ao juízo de primeiro grau, que foram prontamente prestadas.
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência, à primeira vista, do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 686.290/MG substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão. 
    Por fim, conforme informações prestadas pela eminente Juíza de primeiro grau, 
    “em relação ao pedido de concessão da prisão domiciliar, (...) este fora indeferido, uma vez que o paciente fora devidamente vacinado e encontra-se imunizado, já que beneficiado com vacina de dose única, bem como que, a despeito da precariedade do atendimento médico, realidade de infelizmente quase todas as unidades prisionais do pais, o atendimento médico tem sido ofertado, seja particular, seja pelo setor público, não sendo relatado nenhum fato que concretamente indique a imediata colocação deste em domiciliar, já que é cediço que casos mais graves são encaminhados ao nosocômio.”
     Não demonstrado, pois, eventual inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ, não há que se falar em ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente